Tribunal: TJES
Processo: 5017985-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017985-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: JOSINA RODRIGUES ESTEVAO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE DO VALOR E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MULTA MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a suspensão, no prazo de 48 horas, dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, oriundos do contrato nº 18282370 de cartão de crédito com reserva de margem consignável, fixando multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos vinculados ao contrato de RMC;
(ii) estabelecer se a multa diária fixada pelo Juízo de origem é proporcional, bem como se é possível substituí-la por multa mensal ou por evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contrato firmado evidencia indícios de falha no dever de informação, especialmente diante da utilização de expressões como “margem consignada” e “cartão consignado”, aptas a induzir o consumidor a acreditar tratar-se de empréstimo consignado comum.

A Instrução Normativa INSS/PRESS nº 28/2008 exige manifestação expressa, formal e inequívoca do beneficiário para constituição de RMC, de modo que eventual obscuridade contratual compromete a validade da adesão.

A condição de pessoa idosa e de pouca instrução da autora acentua sua vulnerabilidade, reforçando a necessidade de preservação cautelar de seu benefício previdenciário frente aos descontos questionados.

O perigo da demora é inverso, pois a continuidade dos descontos compromete verba de natureza alimentar, ao passo que eventual ressarcimento ao banco é plenamente possível em caso de validade final do contrato.

A multa diária arbitrada é adequada e proporcional ao fim coercitivo a que se destina, não sendo cabível sua substituição por multa mensal ou por evento, conforme entendimento consolidado pelo TJES no precedente citado.

A possibilidade futura de revisão das astreintes permanece assegurada, podendo o montante ser ajustado na hipótese de se mostrar excessivo ou irrisório na fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos descontos referentes a contrato de RMC é medida adequada quando presentes indícios de falha no dever de informação e risco à subsistência do consumidor idoso.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento da ordem judicial deve ser mantida quando proporcional e apta a garantir sua efetividade, não sendo possível convertê-la em multa mensal ou por evento.

Dispositivos relevantes citados
: IN INSS/PRESS nº 28/2008, arts. 3º e 15.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 047199000614, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 27.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017985-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: JOSINA RODRIGUES ESTEVÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5007540-97.2025.8.08.0047, por meio da qual o MM Juiz
a quo
deferiu o pedido liminar aduzido na petição inicial, determinando “
que o réu BANCO BMG S/A promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário da requerente, em relação aos débitos que ora se discute, referentes ao contrato de N° 18282370, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração
”.

Em suas razões recursais (ID 16635620) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é uma consignação utilizada para o pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático no benefício do tomador, prática autorizada pelo Banco Central do Brasil;
(ii)
que a Agravada tinha plena ciência das cláusulas contratuais e teve o respectivo valor disponibilizado em sua conta bancária;
(iii)
necessidade de substituição da multa diária para multa mensal ou por evento; e
(iii)
desproporcionalidade do valor da multa.

Trata-se, na origem, de “
Ação Declaratória”
ajuizada por Josina Rodrigues Estevão em desfavor do Banco BMG S.A., no âmbito da qual requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinado ao banco requerido que suspenda os descontos oriundos do contrato nº 18282370 de seu benefício previdenciário.

Afirma que desconhece a referida contratação e que: “
Diversos bancos, quando concedem empréstimo consignado ao aposentado e pensionista do INSS, acabam por ‘empurrar’ um outro serviço não contratado, via limite de cartão de crédito, passando a descontar o valor mínimo da fatura no benefício do segurado (mesmo que a pessoa não utilize o cartão). [...] No entanto, estes aposentados e pensionistas nunca solicitaram ou contrataram cartão de crédito consignado, pois foram em busca de um empréstimo consignado comum
”.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que, de acordo com os documentos colacionados pelo Banco, as partes firmaram contrato de “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” (RMC), o qual consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Assim, o contrato de adesão para a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” precisa ser claro na disposição dos termos que regem a avença e faz-se necessária a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, para a constituição do RMC.

Do acima exposto, conclui-se que o contrato de cartão de crédito consignado não é, em si mesmo, ilícito, sendo uma modalidade de operação financeira admitida pelo ordenamento jurídico. Contudo, sua validade e licitude dependem da
plena e inequívoca ciência do consumidor
a respeito de seus termos e condições no momento da adesão.

No presente caso, analisando o contrato firmado entre as partes,
é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido
falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque o referido contrato utiliza expressões tais como “margem consignada” e “cartão consignado”, que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Some-se a isso o fato de a Agravada ser pessoa idosa e de pouca instrução escolar, o que o torna ainda mais vulnerável em hipóteses que tais.

Desta forma, na presente hipótese, os elementos trazidos pelo Banco Agravante em sede recursal não se mostram suficientes para infirmar a decisão interlocutória de origem, sendo necessário um juízo de cognição mais profundo para análise de possível falha no dever de informação ao consumidor.

Ademais, o perigo da demora, no presente caso, é inverso, tendo em vista que os descontos incidem diretamente sobre a margem consignável da Agravada, comprometendo a natureza alimentar de seu benefício previdenciário.

A manutenção dos descontos enquanto se aguarda a cognição profunda e a dilação probatória necessária para verificar a validade do contrato impõe um dano irreversível à subsistência da parte mais fraca da relação jurídica. A suspensão dos descontos, por outro lado, serve como medida de proteção de urgência para garantir a dignidade da Agravada, podendo o Banco, caso se comprove a validade do contrato ao final da instrução processual, pleitear o ressarcimento dos valores devidamente atualizados, não configurando, portanto, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para a instituição financeira.

Assim, a suspensão dos descontos opera, nesta fase, como um meio de preservação do estado de fato, em favor da parte hipossuficiente, até que a cognição exauriente na origem permita dirimir a dúvida sobre o efetivo conhecimento e consentimento da Agravada.

Em relação às astreintes fixadas na decisão agravada – multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) –, pugna o recorrente por sua redução, por entender ser a mesma desproporcional.

Sabe-se que a fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Seu objetivo não é o pagamento, mas o cumprimento da ordem judicial, e, assim, deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao cumprimento imediato de sua obrigação.

Examinando o valor estipulado, reputo que a multa diária arbitrada se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial.

A concretização do valor da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
dependerá do comportamento do Agravante (não cumprimento da ordem; dificuldade no cumprimento, etc.) e a quantia total, segundo a lei, é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória, o que será possível averiguar somente quando da fase de cumprimento da decisão.

Por fim, o Agravante alega, ainda, que a multa diária deveria ser substituída por multa mensal ou por evento,
“pois os descontos são feitos mensalmente”
.

Sobre o tema já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL: LEGÍTIMA. NO CASO, APENAS O PRAZO PARA REFERIDO CUMPRIMENTO FOI DILATADO, SENDO MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE PARA DILATAR O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO ATACADA PARA CINCO DIAS. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS. 1. A fixação da multa, na situação posta, é legítima, pois há indícios, concretos, de que os descontos em análise seriam fruto de ilícito criminal, ou seja, seriam resultado de fraude, e, por tal razão, os descontos, até ulterior deliberação a respeito, devem cessar, sob pena de incidência de multa pelo descumprimento da ordem.
2. Não há que se falar em tornar a periodicidade da multa MENSAL, pois ela não incide sobre cada desconto, e, sim, por força do descumprimento, pelo banco, do prazo final para suspender, conforme determinado no comando judicial atacado, a cobrança tida por indevida. 3. A multa foi arbitrada exatamente para afastar a possibilidade de ocorrer qualquer outro desconto irregular, no mês subsequente, na aposentadoria do agravado.
4. Em relação ao valor, verifico que o montante diário arbitrado (R$500,00) foi proporcional ao dano alegado pelo recorrido, pois este é idoso (87 anos), aposentado e depende unicamente de seus proventos para se sustentar, o que torna o advento dos descontos que, segundo consta, seriam fruto de fraude, algo que pode afetar sua sobrevivência, o que deve ser evitado, de pronto, através da suspensão determinada. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000614, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Desse modo, não merece guarida, neste momento, o requerimento de redução do valor da multa diária imposta por descumprimento da decisão liminar do Juízo
a quo
, tampouco sua substituição por multa mensal ou por evento.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.